Tribunal: TJMT
Processo: 0035334-59.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035334-59.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIEIRA ALVES - CPF: 064.354.121-70 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA - CPF: 023.759.861-21 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA LEMES DA SILVA - CPF: 065.157.911-27 (VÍTIMA), CIMIANA LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 460.691.271-53 (VÍTIMA), LEILA LEMES PEREIRA MORAES - CPF: 904.157.281-34 (VÍTIMA), WILLIAN DE SOUZA AMARO - CPF: 062.493.311-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ALEGADA MENORIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADOS POSSUÍAM 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REQUESTADO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – PERTINÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO QUE OS AGENTES AGIRAM COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 34 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECONHECIMENTO
CONFISSÃO

ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – CONFISSÃO VÁLIDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 525 DO STJ – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – EXTIRPAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PERTINÊNCIA – TRAUMA PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADO EM ELEMENTOS CONCRETOS
– EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR –AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONSISTENTE NO EMPREGO DE ARMA – NÃO ACOLHIMENTO – USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA CONFISSÃO E PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS
–
SANÇÃO BASILAR READEQUADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inviável o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo, com determinação de remessa dos autos ao Juízo da Infância e Juventude quando os apelantes eram, ao tempo do fato, maiores de 18 anos de idade.

Caracteriza o concurso formal próprio ou perfeito quando os agentes, mediante uma só conduta, produzem dois ou mais resultados, inteligência do Enunciado Orientativo n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Deve ser reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
se os acusados, nas duas fases da persecução penal, confessaram ter realizado o crime de roubo contra as vítimas, contribuindo para a elucidação dos fatos, nos termos da Súmula n. 525 do STJ.

Descabe cogitar a redução da pena-base para o mínimo legal quando o magistrado, de forma escorreita, valora de forma negativa a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Havendo equivocada análise da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal referente às consequências do crime,
faz-se necessário sua reforma com a consequente redução da pena-base.

Admite-se a utilização de condenações com trânsito em julgado em data posterior ao delito para a valoração negativa dos
antecedentes
, que diga respeito a fatos ocorridos antes do novo crime.

Comprovado nos autos que o delito de roubo fora cometido mediante o emprego de arma de fogo, imperioso, com base na prova oral colhida em Juízo, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Douglas Henrique Pereira Ferreira
,
Victor Hugo Vieira Alves
e
Willian de Souza Amaro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0035334-59.2018.8.11.0042, código 544006 que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), em concurso formal impróprio (CP, art. 70, caput, 2a parte), aplicando uma pena de 17 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão para Douglas e Victor Hugo e 25 anos e 10 meses de reclusão para Willian, sendo a todos aplicado o regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa do acusado
Douglas Henrique
requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência do juízo sob o argumento de que à época do fato era menor de 18 anos de idade, e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento do concurso formal impróprio, com a aplicação do concurso formal próprio, uma vez que o crime foi praticado mediante uma só conduta (Id. 86108984).

O apelante
Victor Hugo
postula a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a exclusão do concurso formal de crime, com a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena (Id. 75995959).

Por fim, o apelante
Willian de Souza
, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, com o consequente afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a compensação da agravante da reincidência com a menoridade relativa, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e, por fim, pugna pelo afastamento do concurso formal impróprio e aplicação do concurso formal próprio (Id. 75995964).

Nas contrarrazões ao recurso de
Willian
e
Victor
, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (Id. 75995977), contudo, nas contrarrazões apresentadas pela defesa de
Douglas
, o
parquet
pugna pelo reconhecimento da preliminar de nulidade arguida, com a consequente extinção do feito, com remessa de cópias ao Juízo da Infância e Juventude (Id.

88095466
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo
parcial

provimento
dos apelos interpostos
(Id. 94860497).

A defesa de
Douglas Henrique Pereira Ferreira
formulou pedido de sustentação oral em plenário (Id. 98837959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 10 de julho de 2017 [
rectius
: 2018], por volta das 12h:15min, na residência particular localizada na rua Bela Vista, n. 156, na cidade de Cuiabá, os acusados
Willian de Souza Amaro
,
Victor Hugo Vieira Alves
e
Douglas Henrique Ferreira
, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em 1 celular Motorola G5 plus, 1 celular Samsung J7, 1 bolsa Vitor Hugo, 1 bolsa preta, 1 Smart TV Samsung 40”, 1 Smart TV Led 49”, 5 pares de brincos, 3 correntes, 3 anéis, 1 relógio cor dourada, 1 celular Samsung J5, de propriedade das vítimas Leila Lemes Pereira Moraes, Luana Gabriela Lemes da Silva e Cimiana Lemes do Nascimento.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) no dia e local acima descritos, o denunciado Willian, juntamente com o denunciado Victor Hugo, bateram na porta da residência das vítimas, oportunidade em que a vítima Leila foi os atender, foi surpreendida com a dupla anunciando o assalto,
empunhando
uma arma de fogo, tipo revólver, sendo que após, rendê-la com emprego de grave ameaça, adentraram ao interior da residência, dessa vez, acompanhados ainda pelo denunciado Douglas.

Ato contínuo, o grupo criminoso restringiu a liberdade das vítimas Leila e Luana, trancando-as num quarto, enquanto sob ameaça, conduziam a vítima Cimiana pelo interior da residência, para que a mesma apontasse onde se encontrava os bens que posteriormente subtrairiam.

Com efeito, subtraíram bens pertencentes às vítimas Leila, Luana e Ciminana, sendo que na sequência, evadiram-se do local do crime, levando consigo os pertences das vítimas, num veículo Palio prata e posteriormente já passaram a oferecer os bens roubados num site de comercialização, o que levou a polícia a identifica-los.

Inquiridos na Delegacia de Polícia, os denunciados Willian e Victor Hugo confessaram a prática criminosa, oportunidade em que delataram a participação efetiva do denunciado Douglas, o qual não foi encontrado para prestar os devidos esclarecimentos, encontrando-se atualmente foragido. (...)
” (Id. 75995952, pp. 4-5).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados
pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), em concurso formal impróprio (CP, art. 70,
caput,
2a parte
), ao cumprimento da

pena de 17 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão para
Douglas
e
Victor Hugo,
e 25 anos e 10 meses de reclusão para
Willian
, todos em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa do acusado
Douglas

Henrique
interpôs o presente recurso, arguindo, inicialmente, a
nulidade da sentença, alegando a incompetência do juízo, sob o argumento de que à época do fato era inimputável, uma vez que possuía, na ocasião, menos de 18 anos de idade.

1. Preliminar de incompetência do juízo

A preliminar não merece acolhimento.

Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o fato típico foi praticado no dia 10 de julho de 2018 e não no ano de 2017 como narra a denúncia, como pode ser facilmente comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. 75995952, pp. 12-14), depoimentos das vítimas (Id. 75995952, pp. 15-23) e demais documentos do inquérito policial e, portanto, todos os apelantes, ao tempo do delito, já eram maiores e plenamente responsáveis criminalmente pelos seus atos.

Destarte, ressai dos autos que o acusado Willian de Souza Amaro, nasceu em 30.7.1999 (Id. 75995952, p. 31), Victor Hugo Vieira Alves em 15.4.2000 (Id. 75995952, p. 34) e Douglas Henrique Pereira Ferreira no dia 14.7.1999 (Id. 75995952, p. 46), ou seja, todos eram maiores na data do fato, portanto, imputáveis.

Assim, é evidente que a peça acusatória incorreu em erro material ao informar que o crime aconteceu em 2017, inclusive, a insurgência já foi decidida pelo juízo na origem, nos seguintes termos:

“Diretamente ao ponto, creio que em decorrência da peça exordial acusatória constar como data do fato delituoso
10.07.2017
é que acabou culminando no equívoco da pretensão, eis que, caso realmente o fato delituoso tivesse verificado no ano mencionado, evidentemente, se estaria diante um fato inimputável no que tange ao réu DOUGLAS.

Pois bem.

Acontece que, consoante se pode observar do boletim de ocorrência, da portaria qual deflagrou o inquérito policial e demais peças que embasaram o caderno investigativo, fácil concluir que o fato delituoso ocorreu no ano de
2018
, logo, considerando o ano de nascimento do referido imputado DOUGLAS (Vide: Certidão de nascimento encartada à fl. 302), então, ressalta a “olhos nús”, que à época dos fatos possuía 18 anos de idade, portanto, maior de idade e, consequentemente, sujeito passível de responder ação penal.

Assim sendo,
indefiro
o pedido formulado no petitório de fls. 299-301vo e, por conseguinte, determino o imediato cumprimento a determinação constante do ato processual praticado à fl. 278.”
(Id. 75995953, p. 157-158) – Destaques no original

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade do processo por incompetência do juízo.

Superadas as questões preambulares, passo à análise do mérito recursal.

A autoria e materialidade do delito de roubo circunstanciado ficou devidamente comprovados, tanto que não foi objeto das irresignações recursais, limitando-se os apelantes a questionar a aplicação do concurso formal impróprio, a valoração, na dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena-base no mínimo legal, com a realização de nova dosimetria da pena.

2. Do concurso de crimes.

Os apelantes
Douglas
e
Willian
pretendem que a sentença seja reformada para que lhes sejam reconhecidos o concurso formal próprio (art. 70,
caput,
1a parte), ao invés do impróprio (art. 70,
caput,
2a parte) e o apelante
Victor Hugo
pugna pela sua exclusão da figura, ao argumento de que se trata de crime continuado com a realização de apenas uma ação.

Antes da análise do pedido, necessário se faz tecer algumas considerações acerca do conceito de concurso formal próprio e impróprio e ainda do conceito de crime continuado.

O concurso formal impróprio ou imperfeito, disposto na segunda parte do art. 70 do Código Penal, é aquele em que o agente, mediante uma só ação, pratica mais de um crime, com desígnios autônomos. Por sua vez, o concurso formal próprio ou perfeito é quando o agente, mediante uma só conduta, produz dois ou mais resultados.

Já a definição de crime continuado (art. 71, CP) se dá quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas que, pelas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, podem ser tidos uns como continuação dos outros.

Na doutrina, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Concurso formal perfeito e imperfeito: o art. 70 divide-se em duas partes. Na primeira, prevê-se o concurso formal perfeito, vale dizer, o agente pratica duas ou mais infrações penais através de uma única conduta. (...) Nesses casos, o agente tem em mente uma só conduta, pouco importando quantos delitos vai praticar; por isso, recebe a pena do mais grave com o aumento determinado pelo legislador. Entretanto, na segunda parte, está previsto o concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2008, p. 439)

Feita essa breve observação, entendo que no caso em tela, trata-se de concurso
formal próprio
.

É que a ação criminosa, apesar de ter atingido bens jurídicos de três vítimas, partiu de apenas uma conduta delituosa realizada na residência localizada na rua Principal, n. 156, do bairro Bela Vista, na cidade de Rondonópolis/MT, quando os apelantes entraram e renderam as vítimas e subtraíram vários de seus pertences.

Como se dessume dos autos, a conduta dos apelantes foi única e direcionada aos bens jurídicos que estariam naquela residência, independentemente se lá dentro houvesse apenas uma vítima ou uma dezena.

Nesse sentido, confira a dicção do Enunciado Orientativo n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Logo, a ação foi direcionada para aquela residência específica, tanto é que, a denúncia descreve os apelantes
“bateram na porta da residência das vítimas, oportunidade em que a vítima Leila foi atender”
e foi surpreendida por eles, que anunciaram o assalto, portando uma arma de fogo.

Também não é caso de crime continuado como pleiteia a defesa de Victor Hugo, uma vez que a conduta praticada pelos recorrentes no caso em tela foi única e, para que houvesse continuidade delitiva, deveriam ter praticado duas ou mais ações, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Assim, os apelantes realizaram uma única ação e atingiram os bens jurídicos das três vítimas, razão pela qual a sentença, neste ponto, deve ser reformada, a fim de ser-lhes aplicado o concurso formal próprio, previsto na primeira parte do art. 70 do Código Penal.

3. Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Os apelantes requereram ainda, que lhes sejam reconhecidas as confissões espontâneas realizadas durante a persecução penal, a fim de lhes serem diminuídas as penalidades.

Destacam que o magistrado na origem, afastou o acolhimento dessa atenuante ao argumento de que chegaria a um veredito condenatório, mesmo se os apelantes não houvessem confessado o crime. No ponto, transcrevo o trecho da sentença,
in verbis
:

“(...) Quanto ao pretendido reconhecimento da confissão pelas defesas técnicas dos réus, tenho como desnecessário para se chegar a ilação da autoria do crime, aplicação do referido instituto, eis que, cada qual dos acusados acabam delatando a participação uns dos outros no evento criminoso. (...)”
(Id. 75995955, p. 3)

Assiste razão os apelantes.

No caso, mesmo que o magistrado, por outros meios, conseguisse chegar ao mesmo resultado, a confissão realizada pelos apelantes faz incidir a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Com efeito,
Willian de Souza Amaro
, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial confessou a prática delitiva na companhia dos demais acusados. Na delegacia de polícia, às perguntas realizadas pela autoridade policial, respondeu que:

“(...) confessa que praticou o crime numa residência no bairro Bela Vista... que quem chamou para praticar o crime foi seu amigo Victor Hugo; QUE ele passou na casa de um tal de Jean Bertolino; QUE estavam em um Fiat Uno prata deste último (...)”
(Id. 75995952, p. 32)

Do mesmo modo, em juízo, ao ser indagado pela autoridade judiciária sobre a denúncia que lhe foi imputada,
Willian
respondeu:
“...esse fato aí realmente é verdade, eu confesso que foi eu mesmo...”
. (Id. 75995961)

Por sua vez, o apelante
Victor Hugo Vieira Alves
, na fase inquisitiva também confessou o delito, assim se manifestando:

“(...) QUE confessa que praticou o crime numa residência no bairro Bela Vista... que quem chamou para praticar o crime foi seu amigo Douglas, vulgo Douglinhas, o qual é primo de Tião (Willian de Souza Amaro); QUE Willian também participou do roubo; (...)”
(Id. 75995952, p. 35)

Da mesma forma, o apelante
Victor Hugo
confessou em Juízo a prática delitiva. Disse que prestou o depoimento perante a delegacia sem qualquer tipo de agressão física e que confirma o depoimento prestado naquela oportunidade, que participou do crime na companhia de
Willian
e
Douglas
(Id. 75995961).

Já o apelante
Douglas Henrique Pereira Ferreira
foi inquirido apenas em juízo, uma vez que foi preso posteriormente, após a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. E assim como os demais recorrentes, confessou a autoria do crime de roubo em questão, e nessa oportunidade respondeu:
“...que não fez sozinho, fez com o Willian e com o Victor, nós roubamos lá...”
(Id. 75995961).

Como se observa, os apelantes confessaram a autoria delitiva e apesar de o juízo de origem não ter reconhecido referida atenuante ao argumento de que fatalmente chegaria ao mesmo veredito, o certo é que a confissão foi utilizada na sentença como reforço para a condenação. Observe o seguinte trecho:

“(...) Outrossim, não poderia deixar de consignar, que referente autoria, as defesas dos imputados não levantam quaisquer teses defensivas visando questionar, ou então, rechaçar sobre essa temática, ou seja, acerca da autoria delitiva dos réus no evento delituoso ocorrido no bairro Bela Vista, qual descrito na exordial acusatória, ao contrário,
pretendem o reconhecimento da confissão, cuja referida pretensão só vem a corroborar com afirmação de suas participações no crime a si imputados
. (...)”
(Id. 75995955, pp. 3-4) - Destaquei

Desse modo, quando a confissão espontânea é utilizada para fundamentar a condenação dos acusados, faz incidir o teor da Súmula n. 525 do STJ, o qual dispõe que:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Assim, neste ponto, tenho que os apelos devem ser providos a fim de ser reconhecido em favor dos acusados, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Com efeito, em relação ao pleito formulado pela defesa de
Victor Hugo
, de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, entendo que ficou prejudicado, ante a sua valoração favorável e devidamente aplicada na sentença.

4. Da fixação da pena-base no mínimo legal e do afastamento da causa especial de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo.

A defesa de
Victor Hugo
requer a aplicação da pena-base no mínimo legal ao argumento de que não houve agressão, conforme consta do depoimento da vítima Luana, aliado ao fato de que não consta nos autos o exame de corpo de delito, que entende ser necessário para atestar a violência do crime. Destaca ainda que o apelante é primário, de bons antecedentes e era menor de 21 anos à data do fato.

Por sua vez, a defesa de
Willian de Souza
pede
aplicação da pena-base no mínimo legal, com o consequente afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, e ainda a compensação da agravante da reincidência com a menoridade relativa, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Antes de adentrar no mérito dos pedidos, necessário se faz transcrever a dosimetria de pena realizada pelo magistrado na origem:

“C) Da Dosimetria da Pena

Atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, prevista no art. 5o, inc. XLVI da CR/88, bem como, que estabelece o disposto no art. 59 do CP, então, passo a fazê-lo.

C.1) Do réu
Willian de Souza Amaro

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável, que o fato praticado se deu de forma premeditada, para tanto, basta verificar principalmente a circunstância da combinação qual antecedeu o crime, como revelado pelas provas dos autos, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado n. 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então, reconheço está circunstância judicial desfavorável ao réu.

Quanto aos ANTECEDENTES, são péssimos, consoante se observa da FA encartadas às fls. 144, 173, 186 e 275.

A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar que desabone a conduta social do imputado.

No que pertinente a PERSONALIDADE, nada obstante indicativo de uma personalidade voltada ao crime, como se denota das folhas de antecedentes, todavia, diante do entendimento jurisprudencial dominante, qual tem exigido a realização de laudo psicológico, cujo foi determinado sua realização (Vide: Ato Processual de fls. 71-3), então, não há como sopesar essa circunstância de forma desfavorável ao acusado.

O(s) MOTIVO(S) DO(S) CRIME(S) inerente a espécie delituosa.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, haverá de ser preponderado de forma desfavorável ao réu, tendo em vista não ter sido a primeira vez qual praticou o delito naquele imóvel e contra algumas das mesmas vítimas, além do que foi em concurso de pessoas, portanto, inegável que tratam de situações que devem ser consideradas como adversas ao réu.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME também haverá de ser sopesado desfavoravelmente ao réu, principalmente, pelo trauma trazido à vítima LEILA LEMES PEREIRA MORAES, como revelada pela mesma por ocasião da audiência de instrução.

Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 04 (Quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE; b) ANTECEDENTES; c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e d) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, para fixar a PENA-BASE em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, reconheço agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), bem como atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, inc. I), sendo que no concurso de agravantes e atenuantes as compenso (CP, art. 67), de forma continuar a fixar a PENA PROVISÓRIA em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, deixando de reconhecer a confissão, pelas razões fundamentadas.

Na 3a fase da dosimetria da pena, inexistem causa de diminuição, entretanto, reconheço a majorante do emprego de arma fogo (CP, art. 157, § 2o-A, inc. I), de modo que, utilizando a fração de 2/3 (Dois Terço), aumento a pena em mais 05 (Cinco) anos e 02 (Dois) meses, fixando a pena em 12 (Doze) anos e 11 (Onze) meses de reclusão, sendo que apenas para efeito de argumentação, pois, apesar de ter sido reconhecido a qualificadora do concurso de pessoa, entretanto, foi considerada na 1a fase da dosimetria da pena, dessa forma, evidentemente, ao menos era para ser, não há como considerar nesta fase, do contrário haveria o bis in idem.

C.2) Do réu
Victor Hugo Vieira Alves

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável, que o fato praticado se deu de forma premeditada, para tanto, basta verificar principalmente a circunstância da combinação qual antecedeu o crime, como revelado pelas provas dos autos, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado n. 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então, reconheço está circunstância judicial desfavorável ao réu.

Quanto aos ANTECEDENTES, apesar da condenação decorrente da ação penal n. 16390-72.2019 – Id.573558 (9a Vara Criminal) não está a ensejar maus antecedentes, justamente, porque o fato é posterior a este evento criminoso.

A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar que desabone a conduta social do imputado.

No que pertinente a PERSONALIDADE, nada obstante indicativo de uma personalidade voltada ao crime, como se denota das folhas de antecedentes, todavia, diante do entendimento jurisprudencial dominante, qual tem exigido a realização de laudo psicológico, então, não há como sopesar essa circunstância de forma desfavorável ao acusado.

Os MOTIVOS DOS CRIMES inerente a espécie delituosa.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, haverá de ser preponderado de forma desfavorável ao réu, até porque foi praticado em concurso de pessoas, portanto, inegável que trata de situação que deve ser considerada como adversas ao réu.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME também haverá de ser sopesado desfavoravelmente ao réu, principalmente, pelo trauma trazido à vítima LEILA LEMES PEREIRA MORAES, como revelada pela mesma por ocasião da audiência de instrução.

Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 03 (Três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, fixo a PENA-BASE em 06 (Seis) anos e 03 (Três) meses de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, apesar da condenação decorrente da ação penal n.o 16390-72.2019 – Id.573558 (9a Vara Criminal), todavia, não está à ensejar a reincidência, justamente, porque o fato é posterior a este evento criminoso, contudo, reconheço atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, inc. I), dessa maneira, utilizando a fração de 1/6 (Um Sexto), reduzo a pena em 01 (Um) ano e 15 (Quinze) dias, desse modo, fixo a PENA PROVISÓRIA em 05 (Cinco) anos, 02 (Dois) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, deixando de reconhecer a confissão pelas razões fundamentadas.

Inexiste(m) causa(s) de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do emprego de arma fogo (CP, art. 157, § 2o-A, inc. I), de modo que, utilizando a fração de 2/3 (Dois Terços), aumento a pena em mais 03 (Três) anos, 04 (Quatro) meses e 10 (Dez) dias, fixando a pena em 08 (Oito) anos, 06 (Seis) meses e 25 (Vinte e Cinco) dias de reclusão, sendo que apenas para efeito de argumentação, pois, apesar de ter sido reconhecido a qualificadora do concurso de pessoa, entretanto, foi considerada na 1a fase da dosimetria da pena, dessa forma, evidentemente, ao menos era para ser, não há como considerar nesta fase, do contrário haveria o bis in idem.

C.3) Do réu
Douglas Henrique Pereira Ferreira

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável, que o fato praticado se deu de forma premeditada, para tanto, basta verificar principalmente a circunstância da combinação qual antecedeu o crime, como revelado pelas provas dos autos, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado n. 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então, reconheço está circunstância judicial desfavorável ao réu.

Quanto aos ANTECEDENTES, é o réu tecnicamente primário.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, não foram realizados nenhum estudo psicossocial.

Os MOTIVOS DOS CRIMES não revelados.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, haverá de ser preponderado de forma desfavorável ao réu, até porque foi praticado em concurso de pessoas, portanto, inegável que trata de situação que deve ser considerada como adversas ao réu.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME também haverá de ser sopesado desfavoravelmente ao réu, principalmente, pelo trauma trazido à vítima LEILA LEMES PEREIRA MORAES, como revelada pela mesma por ocasião da audiência de instrução.

Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 03 (Três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, fixo a PENA-BASE em 06 (Seis) anos e 03 (Três) meses de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes, entretanto, reconheço atenuante da menoridade penal relativa (CP, art. 65, inc. I), dessa maneira, utilizando a fração de 1/6 (Um Sexto), reduzo a pena em 01 (Um) ano e 15 (Quinze) dias, desse modo, fixo a PENA PROVISÓRIA em 05 (Cinco) anos, 02 (Dois) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, deixando de reconhecer a confissão pelas razões fundamentadas.

Inexiste(m) causa(s) de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do emprego de arma fogo (CP, art. 157, § 2o-A, inc. I), de modo que, utilizando a fração de 2/3 (Dois Terço), aumento a pena em mais 03 (Três) anos, 04 (Quatro) meses e 10 (Dez) dias, fixando em DEFINITIVO a pena em 08 (Oito) anos, 06 (Seis) meses e 25 (Vinte e Cinco) dias de reclusão, sendo que apenas para efeito de argumentação, pois, apesar de ter sido reconhecido a qualificadora do concurso de pessoa, entretanto, foi considerada na 1a fase da dosimetria da pena, dessa forma, evidentemente, ao menos era para ser, não há como considerar nesta fase, do contrário haveria o bis in idem.

D) Do Concurso Formal de Crimes

Quanto a se tratar de crime formal, tenho que as partes não se divergem nesse aspecto, sendo a divergência quanto a sua modalidade, ou seja, se perfeito (normal, próprio), ou então, imperfeito (anormal, impróprio). Diz perfeito, quando o agente produziu dois ou mais resultados criminosos, mas não tinha o desígnio de praticá-los de forma autônoma, por sua vez, diz imperfeito, quando o agente, com uma única conduta, pratica dois ou mais crimes dolosos, tendo o desígnio de praticar cada um deles, portanto, o que diferencia uma modalidade da outra está relacionada ao desígnio autônomo.

Pois bem.

No caso sub oculis, não se pode perder de vista que houve subtração tanto de patrimônio em comum, ou seja, da família (Televisores e demais objetos), como também de cada um dos seus membros (Joias em ouro), portanto, atingiram com a mesma ação criminosa bens de propriedade distinta.

Assim sendo, o nó górdio da questão, é saber se naquelas condições era permitido concluir que os réus tivessem possibilidade e, consequentemente, plena ciência de concluir que os bens eram de propriedades de pessoas distintas, sendo que nesse aspecto, evidentemente que a resposta conclusiva era pela possibilidade, tanto que algumas joias de ouro foram arrancadas de posse das vítimas, ou seja, quando estava(m) portanto esses objetos, sem mencionar, que parte ainda dessas joias estava em um dos quartos das vítimas, ou seja, em seus pertences pessoais.

Ora, diante desse contexto, evidentemente que se pode afirmar que agiram com desígnios autônomos ao subtrair bens de pessoas distintas, ao contrário seria se rendesse uma única vítima, aonde não fosse possível distinguir os patrimônios das vítimas, o que não é por essa última hipótese final.

Assim, havendo prova contundente de que os réus tenham agido com desígnios autônomos, o melhor caminho é condená-los na modalidade de concurso formal impróprio, afastando as teses defensivas e, via de consequência, cumulando as penas tanto quanto as vítimas forem, qual no caso, duas foram as vítimas.

Portanto, referente ao acusado WILLIAN de SOUZA AMARO, considerando a pena encontrada até momento, qual seja, de 12 (Doze) anos e 11 (Onze) meses de reclusão, então, aplicando a segunda parte do “caput” do art. 70 do CP, se tem uma PENA DEFINITIVA de 25 (Vinte) anos e 10 (Dez) meses de reclusão.

Já referente ao acusado VICTOR HUGO VIEIERA ALVES, levando em consideração a pena encontrada de 08 (Oito) anos, 06 (Seis) meses e 25 (Vinte e Cinco) dias, então, utilizando do disposto no artigo supramencionado (CP, art. 70, “2a parte do caput”), se tem uma PENA em DEFINITIVO de 17 (Dezessete) anos, 01 (Um) mês e 20 (Vinte) dias.

Finalmente, quanto ao réu DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA, considerando a pena fixada até o momento de 08 (Oito) anos, 06 (Seis) meses e 25 (Vinte e Cinco) dias, então, utilizando do mesmo dispositivo até aqui aplicado referente ao concurso formal impróprio, se chega a uma PENA em DEFITIVO de 17 (Dezessete) anos, 01(Um) mês e 20 (Vinte) dias.

Deixo de aplicar a regra do § único do art. 70 do CP.

E) Do Regime de Pena e a Detração (CPP, Art. 387, § 2o)

O regime carcerário para o condenado é o FECHADO, determinação que faço a vista do disposto no art. 33, § 2.o, alínea “a” e também § 3o do CP, tudo com observância dos critérios fixados no art. 59 do mesmo diploma.

Como não bastasse, mesmo por força do que estabelece o § 2o do art. 387 do CPP, mesmo assim outro não seria o regime de cumprimento de pena, senão o FECHADO.

Outrossim, referente ao acusado WILLIAN de SOUZA AMARO, preso em data de 15/01/2020 (Vide: fl. 71), aplico como DETRAÇÃO o período de 01 (Um) ano, 06 (Seis) meses e 16 (Dezesseis) dias, já referente ao réu VICTOR HUGO VIEIRA ALVES, sendo preso em data de 02/04/2019 (Vide: fl. 114), aplico como DETRAÇÃO o período de 01 (Um) ano e 04 (Quatro) meses, e finalmente, referente ao acusado DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FEREIRA, preso em data de 03/10/2019 (Vide: fl. 213), logo o período de DETRAÇÃO do citado réu é de 09 (Nove) meses e 29 (Vinte e Nove) dias.”
(Id. 75995955, pp. 6-12)

Analisando a dosimetria aplicada aos apelantes, verifica-se que o magistrado na origem, ao dosar a pena na primeira fase, negativou a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime para os recorrentes
Victor Hugo
e
Douglas
e, em relação a
Willian
, além daquelas, negativou ainda os antecedentes.

Em relação à
culpabilidade
, entendo que agiu bem o magistrado, uma vez que valorou negativamente esta circunstância judicial com base na premeditação do crime, o que denota maior reprovabilidade da conduta dos apelantes e justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.279.221/SC, cuja ementa segue abaixo transcrita:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PERSA. CRIME DO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que "a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base, especialmente no que diz respeito à circunstância da culpabilidade
" (ut, HC 413.372/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 15/02/2018). 2. O fato de o modus operandi do crime ter maculado a imagem da administração local justifica o aumento da pena decorrente da negativação do vetor consequências do crime (REsp 1465966/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 19/10/2017). 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.279.221, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 7.8.2018, DJe 15.8.2018) - Destaquei

Também este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, conforme dispõe o Enunciado n. 49 da Turma de Câmara Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Quanto à alega ausência de premeditação formulada pela defesa de
Willian
, não merece guarida em virtude de que anuiu com antecedência à conduta criminosa, inclusive confessando que o delito foi concebido com antecedência. Com efeito, ao ser interrogado em juízo,
Willian
disse que quem idealizou o roubo foi a pessoa por nome Caio (
“que passou a fita”
), que nem participou da empreitada criminosa e, indagado quem seria essa pessoa, respondeu que já havia falecido.

Logo, mesmo que a ideia de praticar o crime houvesse sido de Caio, o que não ficou demonstrado nos autos, todos os apelantes a ela anuíram e a levara a efeito passando a agir como se autores intelectuais do delito, com este argumento, portanto, refuto a tese defensiva.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
também não merecem reforma, pois utilizou fundamentação idônea, consistente no concurso de pessoas, uma vez que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o uso da majorante sobressalente pode ser utilizada na primeira ou na segunda fases da dosimetria da pena, observe:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.

(...)

3.
Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena
. De fato, as causas de aumento (3a fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1a fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4.
A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria
.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado. (...)
”
(STJ.
HC
n. 463.434/MT, Relatora Ministra Laurita Vaz. 3a Turma. Julgado em 25.11.2020, DJe 18.12.2020) - Destaquei

Por sua vez, as
consequências do crime
devem se extirpadas da sentença, pois entendo que a fundamentação lançada pelo magistrado na origem é inidônea, uma vez que valorou de forma negativa esta circunstância com base no suposto trauma sofrido pela vítima Leila Lemes Pereira Moraes, conforme relato dela na audiência de instrução e julgamento, veio desacompanhado de qualquer laudo pericial que o ateste.

Sabe-se que todo crime pode causar na vítima vários distúrbios emocionais (trauma) em maior ou menor proporção, a depender das condições pessoais da vítima, contudo, tal medida deve ser aferida em cada caso concreto por profissionais especializados, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“
PENAL
. PROCESSO
PENAL
. APELAÇÃO. ROUBO. CORREIOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO NA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA. REDUÇÃO DA PENA. TENTATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. CRIME CONSUMADO.

1.
É inviável o aumento das penas-base com fulcro nas consequências do crime de roubo, que teria causado trauma psicológico ao funcionário dos Correios, uma vez que não se produziu laudo a demonstrar o efeito do assalto sobre a vítima,
que foi capaz de dar detalhes da ação criminosa sem demonstrar medo.

2. Não há que se falar em crime tentado quando todos os elementos do delito consumado de roubo estão presentes.

3. Apelação parcialmente provida.”
(TRF1. AP n. 0007331-89.2015.4.01.3800. Relator Desembargador Federal Ney Bello. Julgado em 17.5.2017, DJe 26.5.2017) - Destaquei

Logo, a mencionada circunstância judicial deve ser excluída do cômputo da pena na primeira fase da dosimetria.

Por fim, apenas em relação ao apelante
Willian
houve a negativação dos antecedentes criminais, com base nas folhas de antecedentes
“...encartadas às fls. 144, 173, 186 e 275”
.

Assim, em consulta aos registros lançados nos autos,
a razão não assiste à Procuradoria-Geral de Justiça que requereu a sua exclusão, pleiteando-a, inclusive, de ofício
, uma vez que a anotação relativa à condenação definitiva na ação penal autuada sob o n. 39388-05.2017.811.0042 justifica a manutenção da valoração negativa dos maus antecedentes de
Willian
, haja vista que os fatos aqui apurados ocorreram em 10.7.2018, enquanto os fatos do referido processo se deram 14.10.2017, com sentença transitada em julgado em
27.1.2020.

Dessa forma, deve a mencionada circunstância judicial ser mantida.

Como última vertente recursal, a defesa de
Willian de Souza Amorim
pugna pelo
afastamento da causa especial de aumento de pena consistente no uso de arma de fogo
, previsto no § 2o-A inciso I do art. 157 do Código Penal.

Destaca que o magistrado na origem, aumentou a pena dos apelantes pelo uso da arma de fogo, sob o argumento de que é dispensável a perícia quando houver outros meios para a aferição da existência do mencionado instrumento.

Aduz que não foram colacionadas nos autos, nem pela acusação e nem pelo juiz, as mencionadas “outras provas” que comprovassem a periculosidade do artefato bélico e nem mesmo o instrumento fora apreendido.

Sustenta que o magistrado inverteu a lógica do processo penal ao determinar que caberia ao recorrente a prova da sua inocência, interpretando, de forma incorreta, o art. 156 do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, afirma que inexistem provas objetivas (perícia oficial) ou subjetivas (depoimento da vítima) na qual atestam que a arma de fogo utilizada durante o crime era verdadeira.

Alega ainda que o recorrente utilizou um simulacro de arma de fogo, incapaz de expor ou atentar contra a vida das vítimas, de forma que ele só o utilizou como instrumento de intimidação, o que é elemento inerente ao tipo penal, consistente na violência ou grave ameaça.

Contudo, entendo que a tese não merece acolhimento.

Dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, observa-se que são uníssonos tanto o interrogatório dos apelantes quanto os depoimentos das vítimas no sentido de que o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, não apreendida nos autos.

Observa-se que a vítima
Luana Gabriela Lemes da Silva
, na fase inquisitiva, sustentou que na data do fato estava dentro do seu quarto quando um indivíduo, portando uma arma de fogo entrou e anunciou o assalto e pediu para que ela tirasse a corrente do pescoço e lhe entregasse (Id. 75995952, p. 22).

Em juízo, Luana confirmou a posse do artefato, afirmando que naquele dia, estava com a porta do quarto aberta e Willian entrou com a arma apontada para a cabeça de sua tia e pediu para pôr a mão na cabeça e lhe tirar todas as suas joias. Que foi a primeira vez que tomou
“uma arma na minha cara”
(Id. 75995961).

A confirmação do uso da arma de fogo também foi feita pela vítima
Leila Lemes Pereira Moraes
nas duas vezes em que foi ouvida. Na primeira oportunidade, Leila relatou que estava em sua residência quando alguém bateu na porta e, ao atender, foi surpreendida por um homem que lhe apontou a arma para ele e disse para abrir o portão (Id. 75995952, p. 15).

Na audiência de instrução e julgamento, Leila disse que foi atender a porta porque pensava que era o entregador que havia chegado e quando abriu o portão, foi recebida com a
“arma na minha barriga”
(Id. 75995961).

Ademais, os apelantes também confessaram a presença da arma de fogo no cometimento do delito, fazendo a ressalva de que apenas na seara judicial
Willian
e
Victor Hugo
alegaram que o objeto com que realizaram o crime seria um simulacro de arma de fogo.

Com efeito, na fase inquisitiva,
Willian de Souza Amaro
, disse que a
“...arma utilizada no crime pertence a Victor Hugo...”
(Id. 75995952, p. 32). Contudo, na presença da autoridade judiciária,
Willian
relatou que a arma e o veículo utilizados no roubo
“...era desse Caio e a arma não era de verdade, era uma réplica de brinquedo...”
(Id. 75995961). Durante seu depoimento, disse que foi a pessoa por nome Caio lhe passou
“a fita”
desse roubo e quem lhe forneceu uma arma de brinquedo e o veículo utilizado na empreitada criminosa havia falecido
“...para fora esses tempos atrás, lá em Sinop...”
(Id. 75995961).

O recorrente
Victor Hugo Vieira Alves
na delegacia de polícia relatou que
Willian
estava com a arma e “enquadrou” as vítimas (Id. 75995952, p. 35), mas em juízo, disse que a arma era simulacro, porque viu quando ele sacou a arma e que
“estava sem bala”
, observou quando ele
“...estava brincando com ela lá, rodando o tambor dela...”
(Id. 75995961).

Conforme já ressaltado, o apelante
Douglas Henrique Pereira Ferreira
não foi ouvido na fase inquisitiva, sendo interrogado apenas em juízo e nessa oportunidade, nada disse acerca da arma de fogo, afirmando apenas que
“...que não fez sozinho, fez com o Willian e com o Victor, nós roubamos lá...”
(Id. 75995961).

Diante desse cenário, entende-se que ficou suficientemente comprovado o emprego de arma durante o roubo narrado na exordial acusatória, sendo certo que mencionado artefato, por sua própria natureza, já é capaz de acarretar ofensa à integridade física de outrem, além de elevar, sobremaneira, o grau de intimidação exercido pelo acusado durante a prática delitiva.

Dessa maneira, considerando as características inerentes ao artefato utilizado pelo acusado durante a empreitada criminosa, entende-se prescindível a apreensão da arma ou, ainda, a elaboração de Laudo Pericial para atestar a sua capacidade lesiva, porque esta é presumível.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no ERESp. n. 961.863/RS pacificou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão e da perícia da arma, podendo ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou de testemunhas.

Neste sentido, seguem também os seguintes arestos:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ATENUANTES. PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. ISENÇÃO. I. Na dicção da douta maioria, não se afigura imprescindível a apreensão da arma de fogo ou a realização da respectiva perícia para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, se as provas carreadas aos autos efetivamente comprovam a ocorrência da majorante. (...). Recurso provido.”
(REsp. 838.154/RS, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, 5T, DJU 18.12.6)

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REINCIDÊNCIA. ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA RECONHECIDA. NORMA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. APREENSÃO DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME (ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. AUMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ATÉ METADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem sua utilização. (...). 6. Recurso conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.”
(REsp. 846.576/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 12.3.7)

Desse modo, a versão de que a arma de fogo utilizada no delito seria um simulacro não encontra respaldo nas provas dos autos, notadamente pelos depoimentos das vítimas e pelas declarações dos apelantes realizada na fase inquisitiva.

E foi nesse sentido que o magistrado na origem inverteu o ônus probatório, afirmando que a responsabilidade de apresentar o artefato para perícia para atestar a veracidade de suas declarações era dos recorrentes, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, devidamente valorado na sentença.

No ponto, em se tratando de simulacro ou mesmo de arma de fogo desmuniciada, a exclusão dessa causa especial de aumento de pena depende da apreensão do artefato ou da realização de perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não foi realizado no processo.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
n. 673.987/SP, cuja ementa segue abaixo transcrita:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2o, I, DO CP). APLICAÇÃO.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA.
PRECEDENTES. REGIME INICIAL AGRAVADO. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REQUISTOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE E DESNECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Sem razão o agravo quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático por inobservância ao princípio do colegiado, pois se tem que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC n. 519.056/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021). Precedentes. 2. Ademais, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício só é possível quando configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal e se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. Precedentes. 3.
No caso, a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento
(AgRg no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/12/2018). Precedentes. 4. Outrossim, é idônea a fundamentação de agravamento do regime inicial em razão da periculosidade do agente e gravidade concreta: para a subtração foi empregada arma de fogo, instrumento capaz de gerar desfechos desastrosos, sem desprezar a reprovabilidade do concurso de agentes (fl. 31). Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no HC n. 673.987/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 6a Turma. Julgado em 3.8.2021, DJe 9.8.2021) - Destaquei

Assim, comprovada a utilização de arma de fogo, notadamente pela prova oral colhida, deve ser mantida a majorante prevista no § 2o-A inciso I do art. 157 do Código Penal.

Dosimetria da pena

Feitas tais ponderações, passo a readequar a sanção basilar aplicada na sentença para cada um dos apelantes, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

a) Dosimetria de Willian de Souza Amaro

Na primeira fase da dosimetria, afasto a valoração equivocada das consequências do crime, mas mantenho a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime e aplico a fração de 1/8 para cada, motivo pelo qual, fixo a sanção basilar em
5 anos e 6 meses de reclusão
. Deixo de valorar a multa, como forma de evitar a
reformatio in pejus
, uma vez que o magistrado não a fixou na sentença.

Na segunda etapa, reconheço em favor do apelante as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como a agravante da reincidência.

Conforme consta na sentença condenatória, o magistrado singular efetuou corretamente a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência.

Por força da atenuante da confissão espontânea ora reconhecida, reduzo a pena em formação em 1/6, fixando-a, por conseguinte, em 4 anos e 7 meses.

Na terceira e última fase, ausente causa de diminuição de pena e, considerando que o apelante praticou o crime mediante uso de arma de fogo, mantenho a causa de aumento de pena prevista no § 2o-A do art. 157 do Código Penal em 2/3, encontrado a pena intermediária de
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
.

No ponto, uma vez que foi reconhecido o concurso de crimes, aplico ao recorrente o concurso formal próprio, disposto na primeira parte do art. 70 do Código Penal e exaspero a sanção em 1/5, haja vista que o apelante praticou o delito contra três vítimas, nos termos do que dispõe o Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, razão pela qual encontro
a pena definitiva de 9 anos e 2 meses de reclusão
.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena,
mantenho o fechado
, pois além de a reprimenda ultrapassar 8 anos de reclusão, ainda subsiste circunstância judicial avaliada de forma desfavorável ao recorrente, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.

b) Dosimetria de Victor Hugo Vieira Alves

Na primeira fase da dosimetria, afasto a valoração equivocada das consequências do crime e a mantenho culpabilidade e circunstâncias do crime e aplico a fração de 1/8 para cada, motivo pelo qual, fixo a sanção basilar em 5 anos de reclusão. Deixo de valorar a multa, como forma de evitar a
reformatio in pejus
, uma vez que o magistrado não a fixou na sentença.

Na segunda etapa, reconheço em favor do apelante as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e, por consequência reduzo a reprimenda em 1/3 – duas atenuantes preponderantes –, fixando-a, por conseguinte, no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão, por força da Súmula 231/STJ, que impede a redução da pena, nessa fase, abaixo do mínimo cominado ao tipo penal.

Na terceira e última fase, ausente causa de diminuição de pena e, considerando que o apelante praticou o crime mediante uso de arma de fogo, mantenho a causa de aumento de pena prevista no § 2o-A do art. 157 do Código Penal em 2/3, encontrado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão.

No ponto, uma vez que foi reconhecido o concurso de crimes, aplico ao recorrente o concurso formal próprio, disposto na primeira parte do art. 70 do Código Penal e exaspero a sanção em 1/5, haja vista que o apelante praticou o delito contra três vítimas, nos termos do que dispõe o Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, razão pela qual encontro
a pena definitiva de 8 anos de reclusão
.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena,
mantenho o fechado
, porquanto subsiste circunstância judicial avaliada de forma desfavorável ao recorrente, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] 2.
É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável
”
. (STJ – AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 9.3.2021, DJe 23.3.2021) – Destaquei

c) Dosimetria de Douglas Henrique Pereira Ferreira

Na primeira fase da dosimetria, afasto a valoração equivocada das consequências do crime e mantenho a culpabilidade e circunstâncias do crime e aplico a fração de 1/8 para cada, motivo, pelo qual, fixo a sanção basilar em 5 anos de reclusão. Deixo de valorar a multa, como forma de evitar a
reformatio in pejus
, uma vez que o magistrado não a fixou na sentença.

Na segunda etapa, reconheço em favor do apelante as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e, por consequência reduzo a reprimenda em 1/3 – duas atenuantes preponderantes –, fixando-a, por conseguinte, no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão, por força da Súmula 231/STJ, que impede a redução da pena, nessa fase, abaixo do mínimo cominado ao tipo penal.

Na terceira e última fase, ausente causa de diminuição de pena e, considerando que o apelante praticou o crime mediante uso de arma de fogo, mantenho a causa de aumento de pena prevista no § 2o-A do art. 157 do Código Penal em 2/3, encontrado a pena intermediária de 6 anos e 8 meses de reclusão.

No ponto, uma vez que foi reconhecido o concurso de crimes, aplico ao recorrente o concurso formal próprio, disposto na primeira parte do art. 70 do Código Penal e exaspero a sanção em 1/5, haja vista que o apelante praticou o delito contra três vítimas, nos termos do que dispõe o Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, razão pela qual encontro
a pena definitiva de 8 anos de reclusão
.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena,
mantenho o fechado
, porquanto subsiste circunstância judicial avaliada de forma desfavorável ao recorrente, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] 2.
É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável
”
. (STJ – AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 9.3.2021, DJe 23.3.2021) – Destaquei

Por fim, deixo de realizar a detração uma vez que não mudaria o regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2o, CPP), aliado ao fato de que tal providência é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84,
in verbis
:

“Compete ao Juiz da execução:(...) III - decidir sobre:(...) c) detração e remição da pena.”

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
dou parcial provimento
aos recursos, para excluir a circunstância judicial das consequências do crime em relação
a todos os apelantes, bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e aplicar aos recorrentes o concurso formal próprio (art. 70, 1a parte, CP), de forma que fixo a reprimenda definitiva de
Willian de Souza Amaro
em
9 anos e 2 meses de reclusão,
e dos apelantes
Douglas Henrique Pereira Ferreira e Victor Hugo Vieira Alves,
fixo-as de forma idêntica e individual, em
8 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022